Tribunal: TRF3
Processo: 0002090-97.2016.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
225/740)

0002090-97.2016.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS PROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que exerce atividade voltada para a lavoura na condição de diarista, desde 01/09/1993, na companhia de seu marido e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho como domést

Inteiro teor:
225/740)

0002090-97.2016.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS PROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que exerce atividade voltada para a lavoura na condição de diarista, desde 01/09/1993, na companhia de seu marido e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho como doméstica nos períodos de 1985 a 1988 e como rurícola o ano de 1980 e cópia da CTPS de seu marido, constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1992 e rural após o ano de 1993 e cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1989, constando sua profissão como sendo do lar e a de seu marido como ajudante de motorista.

3. Das provas apresentadas verifica-se que os documentos apresentados demonstram que a autora exerceu, majoritariamente, atividade urbana, conforme vínculos constantes em sua CTPS e a alegação de que trabalhou com seu marido na fazenda após o 1993, não restou demonstrado, visto inexistir prova em seu nome demonstrando seu labor rural neste período, já que seu marido era registrado em agropecuária em serviços gerais e não na agricultura. O serviço na agropecuária, na lida com o gado, requer o desempenho na função de retireiro, campeiro ou outro inerente à profissão e não outra em que a autora possa acompanhar o marido sem o devido registro, conforme alegado, seja como diarista ou boia-fria.

4. Ademais, ainda que fosse extensível à atividade rural do autor, inerente ao trabalhador em regime especial de trabalho, ou seja, ao regime de economia familiar, esta extensão seria possível somente até o ano de 2009, quando a autora se mudou para a cidade, conforme alegado pela oitiva de testemunhas, ou até o ano de 2012, data em que o autor aposentou-se por tempo de contribuição, restando uma lacuna de três anos até a data em que implementou o requisito etário, não sendo comprovada a qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário.

5. Ausente a comprovação do retorno às lides campesinas após seu casamento, ocasião em que passou a exercer a função de dona de casa, ou seja, do lar, bem como os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, seja a qualidade de trabalhadora rural na data imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, seja a carência mínima necessária de 180 meses e, principalmente, pela ausência de recolhimentos necessários, devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando que alega o trabalho como rural diarista sem registro em carteira de trabalho.

6. Atesto ainda que para o comprimento da atividade rural a prova material, isoladamente, não é útil para subsidiar todo período alegado, segundo entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, bem como pela ausência de recolhimentos aos períodos posteriores à 31/12/2010, vez que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, sendo necessária a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício, bem como ao reconhecimento da atividade rural no período indicado na sentença de 01/06/1993 a 31/12/2009, diante da ausência de prova material no período e pela inaplicabilidade da prova exclusivamente testemunhal para comprovar o alegado trabalho rural da autora.

8. Contudo, inexistindo prova material em relação ao trabalho rural da autora no período de 01/06/1993 a 31/12/2009, ora reconhecido na sentença, determino seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, pela ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, devendo ser acolhido o recurso do INSS.

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a reforma da sentença e a improcedência do pedido é medida que se impõe.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS provida.

12. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002090-97.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA - SP181102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002090-97.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA - SP181102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a reconhecer como tempo de atividade rural o interregno de 01/06/1993 a 31/12/2009, para todos os fins previdenciários e julgou improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, condicionada a execução à alteração de sua situação financeira, os termos do art. 98, §3o, do NCPC. Sem custas pela autora ser beneficiária da justiça gratuita e a autarquia isenta delas e sem remessa oficial.

A autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação insurgindo contra decisão que reconheceu o tempo de serviço rural no período de 01/06/1993 a 31/12/2009, visto não ser possível o reconhecimento do serviço rural pela prova exclusivamente testemunhal, sem base em prova material contemporânea, requer provimento do recurso e a improcedência do pedido.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002090-97.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA - SP181102-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 06/04/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

No processado, a parte autora alega que exerce atividade voltada para a lavoura na condição de diarista, desde 01/09/1993, na companhia de seu marido e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho como doméstica nos períodos de 1985 a 1988 e como rurícola o ano de 1980 e cópia da CTPS de seu marido, constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1992 e rural após o ano de 1993 e cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1989, constando sua profissão como sendo do lar e a de seu marido como ajudante de motorista.

Das provas apresentadas verifica-se que os documentos apresentados demonstram que a autora exerceu, majoritariamente, atividade urbana, conforme vínculos constantes em sua CTPS e a alegação de que trabalhou com seu marido na fazenda após o 1993, não restou demonstrado, visto inexistir prova em seu nome demonstrando seu labor rural neste período, já que seu marido era registrado em agropecuária em serviços gerais e não na agricultura. O serviço na agropecuária, na lida com o gado, requer o desempenho na função de retireiro, campeiro ou outro inerente à profissão e não outra em que a autora possa acompanhar o marido sem o devido registro, conforme alegado, seja como diarista ou boia-fria.

Ademais, ainda que fosse extensível à atividade rural do autor, inerente ao trabalhador em regime especial de trabalho, ou seja, ao regime de economia familiar, esta extensão seria possível somente até o ano de 2009, quando a autora se mudou para a cidade, conforme alegado pela oitiva de testemunhas, ou até o ano de 2012, data em que o autor aposentou-se por tempo de contribuição, restando uma lacuna de três anos até a data em que implementou o requisito etário, não sendo comprovada a qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário.

Assim, ausente a comprovação do retorno às lides campesinas após seu casamento, ocasião em que passou a exercer a função de dona de casa, ou seja, do lar, bem como os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, seja a qualidade de trabalhadora rural na data imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, seja a carência mínima necessária de 180 meses e, principalmente, pela ausência de recolhimentos necessários, devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando que alega o trabalho como rural diarista sem registro em carteira de trabalho.

Atesto ainda que para o comprimento da atividade rural a prova material, isoladamente, não é útil para subsidiar todo período alegado, segundo entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, bem como pela ausência de recolhimentos aos períodos posteriores à 31/12/2010, vez que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, sendo necessária a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício, bem como ao reconhecimento da atividade rural no período indicado na sentença de 01/06/1993 a 31/12/2009, diante da ausência de prova material no período e pela inaplicabilidade da prova exclusivamente testemunhal para comprovar o alegado trabalho rural da autora.

Contudo, inexistindo prova material em relação ao trabalho rural da autora no período de 01/06/1993 a 31/12/2009, ora reconhecido na sentença, determino seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, pela ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, devendo ser acolhido o recurso do INSS.

Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a reforma da sentença e a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS LEGALMENTE EXIGIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO RECONHECIDO NA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO INSS PROCEDENTE.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega que exerce atividade voltada para a lavoura na condição de diarista, desde 01/09/1993, na companhia de seu marido e, para comprovar o alegado trabalho rural acostou aos autos cópia de sua CTPS constando contratos de trabalho como doméstica nos períodos de 1985 a 1988 e como rurícola o ano de 1980 e cópia da CTPS de seu marido, constando contratos de trabalho urbano no período de 1986 a 1992 e rural após o ano de 1993 e cópia de sua certidão de casamento, contraído no ano de 1989, constando sua profissão como sendo do lar e a de seu marido como ajudante de motorista.

3. Das provas apresentadas verifica-se que os documentos apresentados demonstram que a autora exerceu, majoritariamente, atividade urbana, conforme vínculos constantes em sua CTPS e a alegação de que trabalhou com seu marido na fazenda após o 1993, não restou demonstrado, visto inexistir prova em seu nome demonstrando seu labor rural neste período, já que seu marido era registrado em agropecuária em serviços gerais e não na agricultura. O serviço na agropecuária, na lida com o gado, requer o desempenho na função de retireiro, campeiro ou outro inerente à profissão e não outra em que a autora possa acompanhar o marido sem o devido registro, conforme alegado, seja como diarista ou boia-fria.

4. Ademais, ainda que fosse extensível à atividade rural do autor, inerente ao trabalhador em regime especial de trabalho, ou seja, ao regime de economia familiar, esta extensão seria possível somente até o ano de 2009, quando a autora se mudou para a cidade, conforme alegado pela oitiva de testemunhas, ou até o ano de 2012, data em que o autor aposentou-se por tempo de contribuição, restando uma lacuna de três anos até a data em que implementou o requisito etário, não sendo comprovada a qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data do implemento do requisito etário.

5. Ausente a comprovação do retorno às lides campesinas após seu casamento, ocasião em que passou a exercer a função de dona de casa, ou seja, do lar, bem como os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por idade rural, seja a qualidade de trabalhadora rural na data imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário, seja a carência mínima necessária de 180 meses e, principalmente, pela ausência de recolhimentos necessários, devidos a partir de janeiro de 2011, conforme regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II, considerando que alega o trabalho como rural diarista sem registro em carteira de trabalho.

6. Atesto ainda que para o comprimento da atividade rural a prova material, isoladamente, não é útil para subsidiar todo período alegado, segundo entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Diante da ausência de comprovação do alegado, não restando demonstrado a carência mínima necessária de 180 meses de trabalho rural e o trabalho rural exercido no período imediatamente anterior à data do requerimento administrativo, bem como pela ausência de recolhimentos aos períodos posteriores à 31/12/2010, vez que já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, sendo necessária a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício, bem como ao reconhecimento da atividade rural no período indicado na sentença de 01/06/1993 a 31/12/2009, diante da ausência de prova material no período e pela inaplicabilidade da prova exclusivamente testemunhal para comprovar o alegado trabalho rural da autora.

8. Contudo, inexistindo prova material em relação ao trabalho rural da autora no período de 01/06/1993 a 31/12/2009, ora reconhecido na sentença, determino seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido da parte autora, pela ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, devendo ser acolhido o recurso do INSS.

9. Face à ausência de prova constitutiva do direito previdenciário da parte autora, a reforma da sentença e a improcedência do pedido é medida que se impõe.

10. Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

11. Apelação do INSS provida.

12. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.